Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006419-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JADIR AGNALDO PFITSCHER - CPF: 523.010.360-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA REDAÇÃO DO VOTO – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE ADVERTÊNCIA DE MULTA – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JADIR AGNALDO PFITSCHER contra o acórdão de ID no 96385993 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo Interno no 1006419-07.2021 desproveu o recurso apresentado pelo BANCO DO BRASIL S. A.

Em suas razões de ID no 96427462 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1021 do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo regimental apresentado pelo ora embargado.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a aplicação da aludida multa na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 97809990.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material no voto ao não alertar a parte agravante, ora embargada, que, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário, esta deve ser advertida que que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Por enquanto, tenho que a multa prevista no § 4o do art. 1021 do CPC ainda não deve ser aplicada em sede do recurso de agravo regimental mencionado.

Portanto, este erro material deve ser corrigido no voto da decisão embargada.

Anoto que esta alteração, por ser apenas adequação do que já estava insculpido nos autos, é indiferente para o restante do resultado final do agravo regimental aludido, devendo ser mantido o mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-O,
para corrigir o erro material destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021